Tribunal: TJMT
Processo: 0000192-73.2011.8.11.0095
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000192-73.2011.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVALDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 493.132.589-00 (RECORRENTE), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), DARUICH HAMMOUD - CPF: 527.529.179-53 (ADVOGADO), PEDRO ALI MANOEL HAMMOUD - CPF: 032.670.661-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Valdemar Borges de Queiroz (VÍTIMA), WALDEMAR BORGES DE QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A defesa pleiteia a impronúncia por insuficiência de provas ou absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, bem como o afastamento das qualificadoras e o reconhecimento da figura privilegiada do homicídio.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia; (ii) se está demonstrada, de forma inequívoca, a legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária ou impronúncia; e (iii) se devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

4.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem análise aprofundada do mérito.

5.

No caso, a materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, laudo necroscópico, certidão de óbito e demais elementos constantes dos autos, e os indícios de autoria decorrem, entre outros elementos, da própria admissão do recorrente de que efetuou disparos contra a vítima, alegando ter agido em legítima defesa, versão que é contraposta por depoimentos testemunhais.

6.

A alegação de legítima defesa não se mostra comprovada de forma inequívoca, havendo divergência entre as versões apresentadas, circunstância que impõe a submissão da matéria à apreciação do Tribunal do Júri.

7.

A análise da causa de diminuição prevista no art. 121, §1o, do Código Penal não se insere no âmbito da decisão de pronúncia, cabendo sua apreciação ao Conselho de Sentença.

8.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios, que indicam a possibilidade de ataque inesperado mediante disparos de arma de fogo, não sendo manifestamente improcedente.

9.

A qualificadora do motivo fútil, contudo, não foi descrita na denúncia e foi suscitada genericamente apenas nas alegações finais, sem aditamento da peça acusatória, em afronta ao princípio da correlação e às garantias do contraditório e da ampla defesa, impondo seu afastamento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a impronúncia assim como a absolvição sumária quando subsiste controvérsia fática sobre a ocorrência de legítima defesa. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou quando não houver correlação com a denúncia. 3. A inclusão de qualificadora não descrita na denúncia, sem prévio aditamento, viola o princípio da correlação e impõe seu decote da decisão de pronúncia.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 25, 121, §1o e §2o, incisos II e IV; CPP, arts. 239, 413, 415, 483 e 589.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.197.090/BA, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04/03/2026; TJSP, Recurso em Sentido Estrito 0026584-56.2014.8.26.0506, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 12/05/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EDVALDO CÂNDIDO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDVALDO CÂNDIDO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da ação penal n.o 0000192-73.2011.8.11.0095, o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais constantes do ID 341053399, a Defesa postula a
impronúncia
do acusado e, subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras
reconhecidas, em ambos os casos à conta da
insuficiência de provas
, com especial destaque para o tipo penal derivado correspondente ao
motivo fútil
, porquanto supostamente não descrito na denúncia, tendo sido incluído apenas em sede de alegações finais do Ministério Público, sem o correspondente aditamento da peça acusatória, a caracterizar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em arremate, vindica o
reconhecimento da figura privilegiada
(art. 121, §1o, do CP), sustentando que o recorrente teria agido em legítima defesa e que as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 341057364, nas quais se manifesta pela manutenção integral da decisão de pronúncia e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve a r. decisão impugnada, conforme pronunciamento registrado no ID 341057366.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e

parcial provimento

do recurso
, exclusivamente para
afastar a qualificadora do motivo fútil
prevista no art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 341057352), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado por
EDVALDO CÂNDIDO DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos que o Ministério Público ofertou denúncia contra o
ora recorrente
, incursionando-o nas penas do
artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
, porque, no dia 04 de janeiro de 2011, por volta das 15h, na rua Crystal, setor da Cohab, município de Paranaíta/MT,
EDVALDO CÂNDIDO DA SILVA
, agindo mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, valendo-se de um revólver calibre 38 desferiu cinco tiros contra a vítima
Valdemar Borges de Queiroz
, provocando-lhe lesão, cuja natureza e sede foram causa suficiente de sua morte.

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, o recorrente restou pronunciado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; contexto em que exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretendida reforma da decisão de pronúncia:

A análise atenta das razões recursais revela que, a despeito da confusa explanação de seus argumentos, a i. defesa argumenta a inexistência de provas suficientes para amparar a decisão de pronúncia, ao mesmo tempo em que aponta a atuação do recorrente em legítima defesa e almeja o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 121, §1o, do CP.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Por conseguinte, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa, ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade do crime doloso contra a vida
encontra-se delineada no boletim de ocorrência (ID 341053388 - Pág. 8/9); relatório circunstanciado de diligência (ID 341053388 - Pág. 11), do termo de exibição e apreensão (ID 341053388 - Pág. 18), do laudo necroscópico (ID 341053388 - Pág. 20/21), da certidão de óbito (ID 341053388 - Pág. 75), além dos depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
EDVALDO CÂNDIDO DA SILVA
no ilícito, notadamente porque admitiu em ambas as oportunidades em que foi interrogado

que, na mencionada data, efetuou disparos com arma de fogo em face da vítima
Valdemar Borges de Queiroz
alegando, contudo, que agiu em legítima defesa, em contexto de prévias investidas e ameaças protagonizadas pelo ofendido.

Conquanto o pronunciado tenha detalhado o fato ilícito com pormenores, em versão aparentemente harmônica, não se descuida que traz a narrativa sob a perspectiva da defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

Ocorre que, além do recorrente ter confirmado ter se munido com arma de fogo após o desacerto comercial havido com a vítima, permitindo questionamento acerca de eventual premeditação ou não em sua conduta, a narrativa apresentada por testemunhas em juízo contrapõe tal versão. A leitura dos depoimentos transcritos na r. sentença autoriza conferir destaque às declarações do casal que presenciou os fatos,
Valdir Nunes Teixeira e Ana Maria dos Santos
.

Nesse tópico, elucido que as testemunhas foram incisivas na fase extrajudicial em registrar que a vítima estaria no local apenas conversando sobre um possível serviço quando recebeu uma ligação da irmã do recorrente, perguntando sobre sua localização e, na sequência,
EDVALDO
teria chegado no local e efetuado os disparos gratuitamente (ID 341053388 - Pág. 14 e ID 341053388 - Pág. 29).

Tal perspectiva foi replicada em juízo pelo policial militar
Alexandre Pereira Batista,
reiterando que duas testemunhas que estavam no local relataram que o suspeito havia chegado de carro, deixou o veículo em certa distância, veio a pé e disparou vários tiros na vítima, logo após evadiu-se com o carro, tendo como móvel um desacerto comercial entre as partes (ID 341053389 - Pág. 73).

Registro que não passa despercebida a existência de divergências pontuais nos depoimentos judiciais, notadamente quando
Ana Maria
afirma que a vítima
“partiu para cima”
do recorrente
"sem nada na mão"
e que este efetuou disparos mesmo após a vítima estar caída; ao passo que
Valdir
relata que a vítima, ao avistar
EDVALDO
, teria ido em sua direção com uma
"ripa"
(pedaço de madeira), de modo que os disparos ocorreram enquanto a vítima avançava contra o denunciado (ID 341053389 - Pág. 103).

Ainda assim, como bem destacado no r.
decisum
, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreu injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do CP.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de
diversos

disparos de arma de fogo
, em número superior a três, direcionados a regiões vitais, os quais atingiram o ofendido no
olho esquerdo e na região torácica
, sendo estes dois últimos, em tese, deflagrados quando a vítima já se encontrava caída ao solo (ID 341053388 - Pág. 20), foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima que estaria desarmada, ou, hipoteticamente, munida de um pedaço de madeira.

Apresentados tais indícios, vislumbro que a versão do recorrente é confrontada por outros elementos de provas, os quais infirmam a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, corroboram a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a priori
, não há como afirmar, indubitavelmente, que
EDVALDO
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada a pronta absolvição sumária, muito menos há falar em impronúncia, uma vez reconhecidos a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria.

Por oportuno, conquanto a defesa se antecipe ao vindicar o pronto
reconhecimento do privilégio que dispõe o art. 121, §1o do CP
, do que se infere da leitura do §1.o do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia versará apenas sobre as qualificadoras do crime e as causas de aumento cabíveis de reconhecimento pelo Conselho de Sentença, inexistindo espaço para tratativas acerca das causas de diminuição da reprimenda.

Nesse diapasão, expor conclusões sobre possível minorante representa afronta aos limites da decisão de pronúncia e, por consequência, ao juiz natural da causa, de sorte que recairá sobre a i. Defesa o ônus de abordá-la na Sessão Plenária de Julgamento, para que, então, sobrevenha manifestação legítima sobre a matéria.

Acerca da temática, a jurisprudência assentou o entendimento:

“(...) 2. Dada a sistemática do julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri,
a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, par. 1o, do Código Penal, constitui tema estranho ao juízo de cognição próprio da pronúncia
, devendo a matéria ser deliberada pelos jurados, em Plenário, tal como deflui da regra prevista no artigo 483, IV, do Código de Processo Penal. Entendimento em sentido contrário implicaria supressão da competência do Tribunal do Júri. Recurso desprovido.”
(TJSP – Recurso em Sentido Estrito 0026584-56.2014.8.26.0506; Relator (a):Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto -2a Vara do Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020) – destaquei.

2.

Da exclusão das qualificadoras:

Noutra vertente, o recorrente postula o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Sobre a temática, a jurisprudência é uníssona em afirmar que em caso de pronúncia
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 2
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(IUJ n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no
inciso IV,
§2o, do art. 121 do CP, relativa ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, uma vez que o recorrente, em tese, surpreendeu o ofendido com os disparos de arma de fogo logo após desembarcar do seu veículo, enquanto a vítima conversava com terceiros, de modo que, devido à surpresa do ataque, o ofendido não teve chance de defesa.

Nesse ponto, urge consignar que, ao revés do sustentado pela defesa, o fato dos agentes terem se desentendido nos momentos que antecederam o crime, por si só, não se presta a afastar a qualificadora em questão, cuja possibilidade de incidência encontra respaldo na prova testemunhal e pericial jungida aos autos, especialmente diante dos depoimentos das testemunhas destacadas nas linhas anteriores indicando que o ofendido, possivelmente,

foi surpreendido enquanto conversava com terceiros sobre um potencial trabalho a desempenhar.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado, pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
in concreto
.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
a existência de discussão prévia entre o agente e a vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. O modo como se deu a execução do crime constitui elemento indispensável para aferição da qualificadora.
6. O Tribunal estadual ponderou a existência de discussão prévia e concluiu pela configuração da qualificadora com base nas seguintes circunstâncias específicas: após discussão e saída do local, houve reencontro entre as partes; golpe de faca seguido de pauladas quando a vítima já estava caída; vítima sozinha e desarmada diante de dois agressores; sequência coordenada dos golpes caracterizou situação de manifesta impossibilidade de defesa. 7.
A pretensão defensiva demanda que esta Corte Superior substitua o juízo valorativo das instâncias ordinárias, reavaliando o peso relativo da discussão prévia em cotejo com a dinâmica posterior do ataque, o que caracteriza reexame do conjunto fático-probatório vedado pela Súmula 7 desta Corte Superior
. [...] IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental não provido. [...]”
(STJ – AgRg no REsp n. 2.197.090/BA, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026) – destaquei.

Sendo assim,
conservo
a qualificadora do emprego de
recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
.

Por outro lado, com relação à qualificadora prevista no
inciso II,
§2o, do art. 121 do CP, concernente ao cometimento do crime por motivo fútil, algumas peculiaridades reclamam atenção.

Compulsando os autos, verifica-se que a
denúncia não descreveu, em sua narrativa fática, a circunstância caracterizadora do motivo fútil
. A exordial acusatória limitou-se a narrar a dinâmica da execução (recurso que dificultou a defesa), silenciando sobre a motivação subjetiva do delito (suposta dívida ou desavença banal).

A qualificadora do motivo fútil foi ventilada pelo
Parquet
apenas em sede de alegações finais de modo genérico, sem que houvesse a mínima indicação dos argumentos e elementos de prova que amparassem a incidência da qualificadora, tampouco observando o indispensável aditamento à denúncia, nos moldes do artigo 384 do Código de Processo Penal (
mutatio libelli
).

Nessa ordem de ideias, a inclusão de qualificadora na pronúncia que não foi descrita faticamente na denúncia, e sem o prévio aditamento para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, implica em grave
violação ao princípio da correlação
, segundo o qual a sentença deve guardar plena consonância com o fato delituoso descrito na denúncia ou queixa, sendo vedado ao magistrado proferir julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Aliás, o aludido princípio, inexoravelmente aplicado à sentença de pronúncia, consiste num dos mais importantes postulados defensivos, à medida que estabelece balizas para a produção da prova, a condução do processo e para a prolação do édito judicial.

Noutra realidade, se o órgão ministerial tivesse se atentado para esta circunstância apontada nos autos desde o inquérito policial, não haveria falar em ofensa ao princípio da correlação, que consiste justamente num desdobramento lógico e inafastável da máxima jurídica pela qual
o réu se defende dos fatos narrados na inicial
, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação.

Nesse diapasão, imperioso o decote da qualificadora prevista no inciso II do §2o do art. 121 do CP, por ser manifestamente improcedente sob o prisma processual, em razão da ausência de correlação com a denúncia.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
EDVALDO CÂNDIDO DA SILVA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
excluir
da decisão de pronúncia
a qualificadora do motivo fútil
(art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal), mantendo, no mais, inalterada a r. decisão que determinou a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri em decorrência da prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026